Tribunal: TJDFT
Processo: 0744706-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ (REsp 2.240.402/DF). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (ART. 28, § 5o, CDC). GRUPO ECONÔMICO. APORTES RELEVANTES E PRERROGATIVAS SOCIETÁRIAS. SENTENÇA SUPERVENIENTE EM PROCESSO ESTRANHO. COISA JULGADA INTER PARTES (ART. 506, CPC). LIMITES COGNITIVOS DOS ACLARATÓRIOS (ART. 1.022, CPC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de 1o grau que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, redirecionando a execução às sociedades integradas em grupo econômico, com fundamento na teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC.
O STJ, no REsp 2.240.402/DF, anulou o primeiro julgamento dos embargos por omissão e determinou seu rejulgamento para exame explícito (i) da existência de grupo econômico/vínculo societário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a:
(i) verificar a existência de grupo econômico/vínculo societário idôneo a sustentar o redirecionamento da execução, sob a ótica da teoria menor do CDC;
(ii) definir a relevância jurídica de sentença superveniente, proferida em ação diversa pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, que declarou nulos atos societários relativos à composição social, à luz do art. 506 do CPC; e
(iii) avaliar a possibilidade de efeitos modificativos e o pleito de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Delimitação pelo STJ e limites dos aclaratórios. O rejulgamento circunscreve-se ao âmbito integrativo: suprimir a omissão identificada, sem reabrir o mérito do agravo fora do necessário. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do decisum, mas à correção de vícios do art. 1.022 do CPC.
4.Teoria menor do CDC e grupo econômico. Reconhecida a natureza consumerista da execução, a desconsideração pode ocorrer sempre que a personalidade jurídica se mostrar obstáculo ao ressarcimento (art. 28, § 5o, do CDC). No caso, além da insolvência/óbice ressarcitório, apuraram-se elementos fático-probatórios qualificados que densificam a integração empresarial:
(a) aporte de R$ 135.000.000,00 para ingresso societário;
(b) prerrogativa contratual de participação mínima de 30% do capital; e
(c) atuação inserida no mesmo ecossistema de criptoativos (Orbank/Rental Coins), com notícia de fluxos e interdependência econômica, inclusive a partir de documentos oficiais e peças de investigações públicas. Tais dados afastam a moldura do “sócio completamente alheio” e autorizam o redirecionamento na via do art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC. Distinguem-se os precedentes do STJ (REsp 1.900.843/DF e REsp 1.861.306/SP), pois aqui há, ao menos, contribuição/benefício e prerrogativas compatíveis com atuação relevante no contexto negocial.
5. Sentença superveniente em processo estranho do Poder Judiciário do Estado do Paraná. A decisão posterior que declarou nulos atos societários em ação diversa não produz efeitos erga omnes e não tem o condão, por si, de infirmar a responsabilidade reconhecida na execução, mercê da limitação subjetiva da coisa julgada (CPC, art. 506). Ademais, sua invocação não se enquadra como omissão sanável em embargos, mas como tentativa de reabrir o mérito por via imprópria.
6. Prequestionamento. Consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos (CPC, art. 1.025), permanecendo incólume o entendimento de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem efeitos modificativos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento:
“1. À luz do art. 28, § 5o, do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica pode alcançar sócia pessoa jurídica quando demonstrados, além do obstáculo ressarcitório, elementos objetivos de integração/benefício (v.g., aportes vultosos e prerrogativas societárias), afastado o paradigma do sócio absolutamente alheio aos atos de gestão.
2. Sentença superveniente proferida em processo estranho é inoponível a terceiros (CPC, art. 506) e não configura omissão sanável em embargos de declaração, que se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
3. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal nem via para reabrir o mérito; o prequestionamento, quando cabível, observa o art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
· CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, 523, § 1o, 134, 280, 357 e 506; CDC, art. 28, §§ 2o e 5o; Lei 11.101/2005, arts. 6oC, 22, III, “c”, 76, 82A e 115.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ: REsp 2.240.402/DF (anulação do acórdão dos ED e determinação de rejulgamento com exame do grupo econômico); REsp 1.900.843/DF e REsp 1.861.306/SP (paradigmas sobre limites de responsabilização de sócio não gestor na teoria menor) — distinguidos no caso concreto.
· TJDFT: Acórdão 1763962 (AI 071843946.2023.8.07.0000); Acórdão 1967780 (AI 074472794.2024.8.07.0000); além de precedentes sobre a função integrativa dos embargos e prequestionamento (Acórdãos 1710909; 1933350; 1916035).